Tribunal: TJDFT
Processo: 0735991-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0735991-15.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: VITOR IZAIAS HONORIO DE MELO, SAMUEL ALTINO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que rejeitou o agravo fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil apresentado por VITOR IZAIAS HONORIO DE MELO e SAMUEL ALTINO DE OLIVEIRA, ao argumento de que a decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário não está fundamentada no elenco do art. 1030, I, “a”, do CPC, mas sim na vedação de reexame de fato e provas e de se tratar de violação reflexa à Constituição da República. Alega que, no agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC, “o juízo de admissibilidade (deve) ser exercido única e exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal, caso não haja retratação”. Alternativamente, pleiteia o recebimento do pedido de reconsideração como embargos de declaração. Contrarrazões apresentadas. Brevemente relatado, decido monocraticamente, na forma dos arts. 10, inciso V, e 35, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recusais. Recebo o pedido de reconsideração como embargos de declaração, porquanto tempestivo (prazo para apresentação de tal recurso), e em atendimento ao princípio da instrumentalidade das formas (Precedente: Acórdão 1291964, Segunda Turma Recursal, DJE 26.10.2020). Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Os agravantes defendem que a decisão que não conheceu do agravo fundado no art. 1.042 do CPC, encontra-se equivocada, sob argumento de que os fundamentos delineados na decisão recorrida não encontram arrimo no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. A decisão denegatória de seguimento do Recurso Extraordinário está embasada na ausência de demonstração de repercussão geral (AI 737698 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 34.4.2012). Desse modo, a matéria foi devidamente analisada e não se verifica, portanto, a omissão apontada. Assim, não havendo erro material, omissão ou obscuridade, os embargos de declaração se destinam ao reexame de matéria já julgada, o que é inviável. ANTE O EXPOSTO, conheço, mas rejeito os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito